Tribunal: TJBA
Processo: 8018377-62.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018377-62.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E BAHIA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 84 DA LEI ESTADUAL N.º 6.677/1994. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021, POR PARTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. VEDAÇÃO DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 173/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA N.º 1.137 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PLEITEADO NÃO RECONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Pretende o Impetrante a concessão da ordem mandamental para determinar que o Desembargador Presidente do TJBA, ora Autoridade Coatora, compute o período trabalhado pelos substituídos processuais, servidores do PJBA, entre maio e dezembro de 2021, com fundamento no art. 84 da Lei Estadual n.º 6.677/1994, para fins de implementação de Adicional por Tempo de Serviço, afastando, desse modo, a incidência do inciso IX da Lei Complementar n.º 173/2020. 2. A Lei Complementar nº 173/2020, publicada em 28/05/2020, vedou a contagem de tempo para aquisição de vantagens pecuniárias, inclusive a pleiteada, vedação essa que só se encerrou em 31/12/2021. 3. O STF, ao julgar o Tema n.º 1.137, reafirmou a sua jurisprudência sobre o assunto, cuja tese confirmou a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, editada no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Assim, não há plausibilidade no argumento do Impetrante, consubstanciado na inconstitucionalidade/ilegalidade/inaplicabilidade do referido dispositivo legal, que veda a contagem de prazo no período de maio de 2020 a 31/12/2021, para reconhecimento e implemento de vantagens pecuniárias. 4. Da mesma forma, deve ser rechaçado o argumento de que as vedações do art. 8º da Lei Complementar n.º 173/2020 não atingem o anuênio dos servidores públicos substituídos, por ser direito previsto em norma mais antiga (Lei Estadual n.º 6.677/1994), na medida em que esta interpretação estende indevidamente a exceção prevista apenas para as hipóteses do inciso I do art. 8º da Lei Complementar n.º 173/2020, para as situações que são expressamente vedadas pelo inciso IX do mesmo dispositivo legal. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8018377-62.2023.8.05.0000, sendo impetrante o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (SINPOJUD), e impetrado, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE o Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (SINPOJUD), na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.